Tribunal: TJSP
Processo: 1005705-21.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. 1- Sentença recorrida condenou a empresa ré (Americanas S.A.) a indenizar o autor em razão da venda de produto não original. 2- A confirmação pelo representante da empresa ré de que o número de série do produto "não bate" aliada à ausência de impugnação específica tornaram incontroverso o fato de que o produto vendido pela empresa ré

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. 1- Sentença recorrida condenou a empresa ré (Americanas S.A.) a indenizar o autor em razão da venda de produto não original. 2- A confirmação pelo representante da empresa ré de que o número de série do produto "não bate" aliada à ausência de impugnação específica tornaram incontroverso o fato de que o produto vendido pela empresa ré não era original. Dano moral. Ocorrência. Ré que prestou serviço defeituoso. Comercialização de produto falsificado e ausência de solução do problema. Aplicação da teoria do desvio de tempo produtivo do consumidor. Caracterizado o ato ilícito. Inteligência dos arts. 186 e 187, do CC. Dano moral "in re ipsa". Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. "Quantum" indenizatório. R$5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Alteração da sucumbência. Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido, desprovido o recurso da ré.